Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009900-20.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAN
MARCOLINO PEREIRA, é apelada LAN AIRLINES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-20.2019.8.26.0003 -Voto no 24459
Fmt 2
VOTO No 24459
APELAÇÃO CÍVEL No 1009900-20.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
APELANTE: WILLIAN MARCOLINO PEREIRA
APELADO: LAN AIRLINES S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte
aéreo. Indenização por danos morais. Perda de voo. Alegação de
que recebeu informações inverídicas de que seu voo havia sido
cancelado. Ausência de respaldo probatório. Culpa exclusiva do
consumidor.
Pedido
indenizatório
improcedente.
Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 139/143) que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada pelo apelante,
condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 15% do valor da causa atualizado.
Apela o autor (fls. 145/160), argumentando que o cancelamento do voo
restou incontroverso, certo que chegou ao destino com mais de 34 horas de atraso.
Aponta que o primeiro voo entre Curitiba e São Paulo sofreu atraso, chegando ao
destino após 50 minutos do horário previsto, fato que, contudo, não influenciaria o
resto da viagem, pois haveria tempo para o deslocamento até o aeroporto de
Guarulhos. Sustenta que ao chegar em Cumbica foi informado de que seu voo com
destino a Fortaleza fora cancelado. Constatou-se, todavia, que o voo, previsto para
partir às 22:00h, partiu com duas horas de atraso, às 00:20 do dia seguinte. Defende
que em razão da falsa informação de cancelamento, somente foi atendido após
permanecer por mais de 10 horas na fila, pernoitando no chão do aeroporto,
conseguindo realocação para si e sua família em outro voo no dia seguinte. Alega que
durante todo o período não recebeu assistência material, recebendo apenas um vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-20.2019.8.26.0003 -Voto no 24459
Fmt 3
taxi para ir a casa de um parente aguardar o voo. Aduz fazer jus à indenização pelos
danos morais sofridos.
Recurso tempestivo e preparado, sem oferta de resposta (certidão a fls.
169).
VOTO
Anote-se, de início, que os fatos aqui descritos já foram apreciados por
ocasião do julgamento do recurso de apelação (feito n.o 1009936-62.2019.8.26.0003),
figurando no polo ativo Lucas José Rosa Pereira Marcolino, filho do autor da presente
ação.
Cuida-se ação de indenização por danos morais, ajuizada pelo apelante
que alega, em suma, ter adquirido passagem aérea entre Curitiba/Fortaleza, contando
com conexão em São Paulo, no dia 14.12.2018. A viagem de ida estava prevista para
saída às 16:55h e chegada em São Paulo às 18:00 no aeroporto de Congonhas. O
segundo voo sairia às 22:00h do aeroporto de Guarulhos, com chegada em Fortaleza
às 00:30 do dia 15.12.2018. Afirma que estava ciente da mudança de aeroporto e que
os voos contavam com intervalo generoso de tempo que permitiria o deslocamento.
Aduz que o primeiro voo chegou ao destino com atraso de cerca de 50
minutos que, ainda assim, permitiria o deslocamento até o outro aeroporto. Entretanto,
ao chegar em Guarulhos foi informado sobre o cancelamento do segundo voo que,
posteriormente, constatou-se não ser verdadeira, pois o voo acabou partindo, embora
com duas horas de atraso. Atribui à falsa informação de cancelamento todos os
transtornos sofridos, sobretudo a espera por mais de dez hora para obter a realocação
para outro voo, que saiu apenas no dia 16.12.2018, sem assistência material da
companhia aérea, chegando ao destino com mais de 34 horas de atraso.
O douto magistrado a quo, com acerto, julgou improcedente a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-20.2019.8.26.0003 -Voto no 24459
Fmt 4
O autor atribui todos os transtornos sofridos à equivocada informação
de que seu voo teria sido cancelado. Entretanto, não cuidou de trazer provas de que
os prepostos da companhia aérea transmitiram informações equivocadas, sendo
frágeis e genéricas tais alegações, contrariando as regras ordinárias de experiência.
Isso porque todos os aeroportos do mundo, inclusive o Aeroporto
Internacional de Guarulhos, possuem painéis amplos, indicando o status, horário e
portões de partida dos voos, que poderiam ser facilmente consultados pelo autor, sem
que ocorresse a perda da conexão.
Assim, à mingua de comprovação de que teria recebido informações de
que seu voo teria sido cancelado, não é possível determinar a razão pela qual não
efetuou o check in, não se verificando falha nos serviços prestados pela ré.
Deste modo, a impossibilidade de embarque no voo originalmente
programado somente pode ser imputada à conduta do apelante, circunstância que
exclui a responsabilidade da apelada pela indenização dos danos supostamente
gerados por tal evento (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC).
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional de passageiro. Alegação do autor de que perdeu o voo de
conexão por falha na prestação de serviço da ré, que teria prestado
informações erradas. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré
de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova da alegada falha na
prestação do serviço ou de ato ilícito a ensejar a pretendida reparação.
Cabia ao apelante acompanhar nos painéis do aeroporto as
informações sobre o voo. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”
(Apelação Cível 1017919-15.2019.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 16/06/2020)
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação, ficando mantida a
sentença tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009900-20.2019.8.26.0003 -Voto no 24459
Fmt 5
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 20% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator